Tribunal: TJDFT
Processo: 0812491-15.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIANA FREIRE NAVES FERNANDES GONCALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Ementa. Direito civil. Juizados Especiais Cíveis. Recurso Inominado. Responsabilidade civil. Uso indevido de nome, CRM e assinatura de médico. Emissão fraudulenta de guias médicas. Falha na segurança de plataforma. Fato exclusivo de terceiro não comprovado. Violação a direito da personalidade. Dano moral presumido. Quantum indenizatório mantido. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de Recurso Inominado movido por Vert Med LTDA e G Med LTDA em face de sentença do 4o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou os pedidos autorais procedentes.
2. Na inicial (ID 83040884), o autor, que é médico, alega ter tomado conhecimento de solicitações de exames ortopédicos emitidas em seu nome, com suposta falsificação de assinatura. Afirma não possuir especialidade na área, nem manter qualquer vínculo com as rés, desconhecendo as guias e pedidos médicos emitidos. 2.1. Ato contínuo, sustenta ter comunicado os fatos à autoridade policial, ao CRMDF e a entidades de classe, a fim de resguardar sua responsabilidade profissional. Alega uso indevido de seu nome, CRM e assinatura, com ofensa à honra e à imagem profissional. Pleiteou que as rés se abstivessem de utilizar seus dados profissionais e o pagamento de indenização por danos morais.
3. Em sentença, o juízo de origem julgou procedentes os pedidos, rejeitando as preliminares de incompetência do Juizado e de ilegitimidade passiva, por entender que a prova documental era suficiente e que a legitimidade se aferia pelas alegações iniciais. Reconheceu-se que houve uso indevido do nome, CRM e assinatura do autor em guias médicas emitidas sem sua autorização e fora de sua especialidade. Entendeu-se configurada violação aos direitos da personalidade, caracterizando ato ilícito, não afastado pela alegação de fato exclusivo de terceiro. 3.1. As rés, diante disso, foram condenadas a se abster de utilizar os dados profissionais do autor, sob multa diária, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
4. Em suas razões recursais (ID 83041938), as recorrentes sustentam, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial por suposta complexidade da causa e necessidade de prova técnica, bem como a ilegitimidade passiva da empresa Ideal Fit Ltda. No mérito, defendem a ausência de responsabilidade civil, sob o argumento de que os fatos decorreram de fraude praticada por terceiro, apta a romper o nexo causal, sem conduta ou culpa das recorrentes.
5. Alegam, ainda, ausência de prova dos fatos constitutivos do direito autoral. Sustentam, também, a inexistência de dano moral indenizável, por ausência de comprovação de efetiva repercussão negativa na esfera pessoal ou profissional do autor, impugnando a aplicação do dano in re ipsa. Requerem a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos. Subsidiariamente, pleiteiam a redução do quantum indenizatório, por violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 5.1. Preparo recolhido (ID 83041937).
6. Nas contrarrazões (ID 83041943), o recorrido suscita preliminar de não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade, ao afirmar que as razões recursais apenas reiteram teses já afastadas, sem impugnação específica dos fundamentos da sentença. Refuta a preliminar de incompetência do Juizado, sustentando que o valor da causa é compatível, a matéria não exige perícia complexa e a prova produzida foi suficiente, além de a alegação ser intempestiva. Rechaça, ainda, a ilegitimidade passiva da Ideal Fit Ltda, destacando a atuação conjunta das rés sob a mesma marca e a responsabilidade solidária pela plataforma e falha de segurança. Defende, assim, a manutenção integral da sentença.
II. Questão em discussão
7. A controvérsia recursal consiste em aferir se há competência dos Juizados Especiais para processar e julgar a matéria em questão, diante dos elementos trazidos aos autos, assim como avaliar, caso seja reconhecida a competência do juízo de origem, se houve responsabilidade civil das recorrentes pelos fatos a elas imputados.
III. Razões de decidir
8. No caso em análise, a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais Cíveis deve ser rejeitada, pois, diante dos elementos trazidos aos autos, é desnecessária a produção de outras provas, além das já anexadas aos autos, conclusão a que se chega, também, a partir da narrativa da inicial. Destaca-se, ainda, que o magistrado é o destinatário das provas, cabendo a ele indeferir provas e diligências desnecessárias à solução do mérito do caso, nos termos do art. 370, caput, e parágrafo único, do CPC. Portanto, não se trata de causa complexa a ponto de afastar a aplicação da Lei no 9.099, de 1995.
9. A preliminar de ilegitimidade passiva deve, igualmente, ser rejeitada, pois os elementos constantes dos autos evidenciam que as recorrentes operam sob a mesma marca comercial “VERTKALL FIT” e compartilham a gestão da plataforma e dos sistemas nos quais o autor alega que seu nome foi indevidamente utilizado. Nesse contexto, verifica-se atuação integrada e unidade operacional aptas a justificar a responsabilidade pelos eventos narrados. Assim, mostra-se correta a manutenção de ambas as empresas no polo passivo, à luz da pertinência subjetiva e da imputação conjunta dos fatos, nos termos do art. 17 do CPC.
10. A preliminar de violação à dialeticidade recursal, por sua vez, também, deve ser rejeitada, pois o recurso inominado enfrentou, de forma direta e articulada, os fundamentos da sentença, impugnando expressamente a responsabilidade civil, o afastamento do fato exclusivo de terceiro, o reconhecimento do dano moral e o quantum indenizatório. Verifica-se, assim, que não é o caso de se aplicar ao caso o art. 932, III, do CPC.
11. Em relação ao mérito, a sentença deve ser integralmente mantida, pois, no caso em análise, aplica-se o art. 932, III, do Código Civil, segundo o qual as empresas respondem pelos atos praticados por seus prepostos no exercício de suas atividades. A parte autora comprovou, de forma inequívoca, o uso indevido de seu nome em guias médicas, mediante a juntada de documentação idônea, atendendo ao ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, I, do CPC. As rés, por sua vez, não lograram êxito em demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, em especial situações que tenham ocasionado ruptura de nexo causal.
12. Com efeito, verifica-se que a parte promovida não trouxe aos autos elementos aptos a elidir ou desconstituir as alegações autorais, conforme exigido pelo art. 373, II, do CPC. A simples atribuição dos fatos a terceiro, desacompanhada de prova robusta, não se mostra suficiente para afastar a responsabilidade decorrente da falha na utilização e controle dos sistemas sob sua esfera de atuação. Restou, assim, corretamente reconhecida a responsabilidade civil das recorrentes pela conduta verificada nos autos, em especial considerando que o uso do nome do autor ocorreu no contexto da atividade empresarial desenvolvida pelas empresas recorrentes.
13. O uso indevido do nome do autor em guias médicas, sem consentimento e de forma fraudulenta, configura grave violação a direito da personalidade, sendo passível de reparação por dano moral, nos termos do art. 5o, X, da Constituição da República, e do art. 186 do Código Civil. O nome constitui atributo essencial da personalidade, com proteção explícita na legislação civil, não podendo ser utilizado ilicitamente como no caso concreto.
14. Em situações similares, envolvendo uso indevido de nome de profissional de saúde, o entendimento jurisprudencial é o seguinte: "Configura-se ilícito o uso do nome de profissional sem autorização, caracterizando violação aos direitos da personalidade, garantido pela Constituição Federal" (TJSP; Apelação Cível 1000015-25.2023.8.26.0008; Relator (a): Fatima Cristina Ruppert Mazzo; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VIII - Tatuapé - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/10/2024; Data de Registro: 23/10/2024).
15. O quantum indenizatório foi fixado com observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. O montante observou, ainda, ainda a extensão do dano, à luz do art. 944 do Código Civil, não havendo que se falar em redução do valor fixado pelo juízo de origem.
IV. Dispositivo
16. Recurso Inominado conhecido e não provido.
17. Custas recolhidas. Recorrentes condenadas ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados no montante de 10% sobre o valor da condenação.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos moldes da regra prevista no art. 46 da Lei no 9.099/95.